Tribunal: TJMT
Processo: 1006672-86.2017.8.11.0015
Órgão julgador: YALE SABO MENDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-04-19
Data de publicação: 2021-04-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1006672-86.2017.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Material]
Relator:
Des. YALE SABO MENDES

Turma Julgadora:
DES
. YALE SABO MENDES
, DES. GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES. MARCIO APARECIDO GUEDES, DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Parte(s):

[ANDRE DO NASCIMENTO SOUZA - CPF: 907.909.441-20 (APELADO), CAMILA VILCHES LEMES - CPF: 024.792.011-80 (ADVOGADO), ULISSES DUARTE JUNIOR - CPF: 582.808.711-87 (ADVOGADO), ANDERSON DO NASCIMENTO SOUZA - CPF: 000.782.331-27 (APELADO), ADRIANA DO NASCIMENTO SOUZA TRUCOLLO - CPF: 038.589.696-48 (APELADO), ANA DILMA DO NASCIMENTO SOUZA - CPF: 808.534.631-15 (APELADO), MUNICIPIO DE SINOP - CNPJ: 15.024.003/0001-32 (REPRESENTANTE), MUNICIPIO DE SINOP - CNPJ: 15.024.003/0001-32 (REPRESENTANTE), MUNICIPIO DE SINOP - CNPJ: 15.024.003/0001-32 (REPRESENTANTE), CHARLY HOEGER - CPF: 819.550.301-20 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL
– AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS –
ACIDENTE DE TRABALHO
-
MORTE – RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO MUNICÍPIO – PENSÃO PREVIDENCIÁRIA – FINALIDADE DISTINTA
–
DANOS MORAIS CONFIGURADOS - REDUÇÃO DO
QUANTUM
INDENIZATÓRIO

–
RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO

1. A responsabilidade civil do Estado é objetiva, de maneira que, para sua configuração basta a demonstração de três requisitos, quais sejam, conduta lesiva, dano e o nexo de causalidade.

2. Por força da responsabilidade objetiva consagrada pelo art. 37, § 6o, da CF/88, o ente estatal está obrigado a indenizar os danos causados por atos de seus agentes, somente se desonerando se demonstrado a culpa exclusiva da vítima ou de terceiro, caso fortuito ou força maior.

3. O escorço fático e a instrução probatória revelam que o Requerido contribuiu para o trágico evento, eis que o veículo fornecido não possuía equipamentos adequados para o carregamento e transporte de madeiras, bem como que a vítima não utilizava nenhum equipamento de proteção individual – EPI no momento do acidente, sendo, estes fatores inclusive que causaram a morte do Sr. Antônio Carlos de Souza, porquanto comprovado o nexo causal entre o dano e a conduta.

4. É inequívoco o dano moral sofrido pela família do servidor infortunado fatalmente em acidente de trabalho, ante a privação da convivência, sendo, portanto, desnecessária a prova do prejuízo, uma vez que se constituem em dano
in re ipsa
.

5. O valor da indenização deve significar exemplo e punição para o causador do dano, como também servir de compensação, ao menos em parte, pela dor sofrida pelos familiares da vítima.

6. Levando em conta as peculiaridades do caso concreto, e inexistindo razões plausíveis para conferir tratamento diferenciado entre os irmãos e a viúva, impõe-se a redução do
quantum
e a uniformização do valor de forma igualitária e para cada um dos Requerentes, no importe de R$ 60.0000,00 (sessenta mil reais) a título de indenização por danos morais, por estar de acordo com à realidade dos autos, sobretudo sob as circunstâncias em o fato ocorreu, bem como em consonância com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

7. A pensão previdenciária não se confunde, nem obsta a pensão decorrente de ato ilícito, advinda da responsabilidade objetiva, em razão da morte, que se encontra prevista no art. 948, II, do CC.

8. Recurso conhecido e parcialmente provido.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Cuida-se de recurso de Apelação Cível interposto pelo
MUNICIPIO DE SINOP
, contra sentença proferida pelo juízo da Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Sinop/MT, M.M. Mirko Vincenzo Giannotte, nos autos da Ação de Indenização de danos morais e materiais no
1006672- 86.2017.8.11.0015,
ajuizada por
ANDRE DO NASCIMENTO SOUZA, ANDERSON DO NASCIMENTO SOUZA, ADRIANA DO NASCIMENTO SOUZA TRUCOLLO e ANA DILMA DO NASCIMENTO SOUZA
, que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial para condenar o requerido ao pagamento de R$ 150.000,00 (cento e cinquenta mil reais), para o Requerente Anderson do Nascimento Souza, em razão da sua condição especial, e para cada um dos outros Requerentes, do valor de R$ 100.000,00 (cem mil reais) a título de dano moral, e PENSÃO aos Requerentes Ana Dilma do Nascimento Souza e Anderson do Nascimento Souza, mensalmente, desde a data do acidente 16/06/2015, no equivalente a 2/3 da remuneração do cargo de Motorista de Veículos Pesados, referência QC-13.

O
MUNICÍPIO DE SINOP
, apela, sustentando culpa exclusiva da vítima, que, inadvertidamente, subiu para a caçamba do caminhão, onde foi colhido pelo pesado tronco de madeira que escapara da concha da retroescavadeira que a sustentava.

Alega, que a pensão previdenciária que a viúva recebe no mesmo valor da remuneração que era paga ao
de cujus
impede cogitar-se de dano material na modalidade "lucros cessantes", que a sentença atendeu arbitrando pensionamento correspondente a 2/3 da renda líquida da vítima, a ser dividido entre ela e o filho mentalmente incapaz.

Ao final, pugna pela reforma da sentença, julgando totalmente improcedentes os pedidos formulados na inicial.

Contrarrazões apresentadas no ID. 28880149.

A Procuradoria - Geral de Justiça manifestou pelo desprovimento do apelo - id. 37035955.

É o relatório.

Yale Sabo Mendes

Juiz de Direito Convocado

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Como visto do relatório, foi interposto recurso de Apelação Cível pelo
MUNICIPIO DE SINOP
, contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial para condenar o requerido ao pagamento de R$ 150.000,00 (cento e cinquenta mil reais), para o Requerente Anderson do Nascimento Souza, em razão da sua condição especial, e para cada um dos outros Requerentes, do valor de R$ 100.000,00 (cem mil reais) a título de dano moral, e PENSÃO aos Requerentes Ana Dilma do Nascimento Souza e Anderson do Nascimento Souza, mensalmente, desde a data do acidente 16/06/2015, no equivalente a 2/3 da remuneração do cargo de Motorista de Veículos Pesados, referência QC-13.

De início, ressalto que no recurso se encontram presentes os requisitos extrínsecos, quais sejam, tempestividade, regularidade formal e preparo, bem como os intrínsecos, entre eles, cabimento, legitimidade, interesse recursal e ausência de fato extintivo ou impeditivo de recorrer, que autorizam reconhecer a admissibilidade e a apreciação da pretensão recursal.

Extrai-se dos autos que o
ANDRE DO NASCIMENTO SOUZA, ANDERSON DO NASCIMENTO SOUZA, ADRIANA DO NASCIMENTO SOUZA TRUCOLLO e ANA DILMA DO NASCIMENTO SOUZA
ajuizaram a presente
Ação de Indenização de danos morais e materiais
em desfavor do
MUNICIPIO DE SINOP
, em razão de acidente de trabalho que ocasionou o falecimento do cônjuge e genitor dos ora Apelados.

Relata que a vitima era funcionário da Prefeitura Municipal de Sinop/MT, tendo sido contratado em 22/05/1997, para exercer a função de motorista de veículos pesados, sendo que no dia 16/06/2015 às 16h35min, enquanto realizava o “carregamento” de uma “tora de madeira”, esta teria “rolado” atingindo a vitima.

Com a forte queda, a vitima teria batido com a cabeça ao solo, ocasionando traumatismo craniano encefálico acentuado, tendo sido esta, inclusive, a causa primária do óbito.

Asseveram que o acidente de trabalho ora visualizado, que acabou por ceifar a vida do Sr. Antônio, resulta em reparação por danos morais e materiais devidos aos Requerentes, uma vez que todas as consequências do acidente são oriundas da negligência do Requerido.

O juízo
a quo
acolheu parcialmente o pleito inicial, sob o fundamento de que restou demonstrada a conduta omissiva do requerido, tendo em vista que o conjunto probatório dos autos revela que o fato resultou decisivamente por culpa da parte ré, tendo sido sua negligência o fator determinante para a ocorrência do evento danoso, conforme afirmado pela perícia que concluiu “tratar-se de morte causada por acidente de trabalho em virtude da utilização de veículos com equipamentos e/ou implementos inadequados para o carregamento e transporte de madeira”.

Com essas considerações passo a análise do recurso de Apelação.

Como é cediço, a Constituição Federal consagrou em seu art. 37, §6o, a responsabilidade da administração pública pelos danos causados por seus agentes em face do administrado, consagrando a conhecida responsabilidade objetiva do Estado, que independe de dolo ou culpa, decorrente da teoria do risco administrativo que recai sobre o Estado.

Decorre dessa teoria, ao revés daquela perspectiva adotada pela teoria da responsabilidade objetiva sob a perspectiva do risco integral, que a responsabilidade do Estado poderá ser amenizada, e até excluída, caso provada culpa concorrente e culpa exclusiva da vítima, respectivamente. Na doutrina, vale citar as clássicas lições de Hely Lopes Meirelles, refletida na jurisprudência:

“(...) enquanto não evidenciar a culpabilidade da vítima, subsiste a responsabilidade objetiva da administração. Se total a culpa da vítima, ficará excluída a responsabilidade da Fazenda Pública; se parcial, reparte-se o ‘quantum’ da indenização” (MEIRELLES, Hely Lopes,
Direito Administrativo Brasileiro
, 12a ed, p.561 – RT 611/221).

Aliás, Yussef Said Cahali, ao tratar da responsabilidade civil do Estado assevera com propriedade que:

“deslocada a questão para o plano da causalidade, qualquer que seja a qualificação atribuída ao risco [...] aos tribunais se permite a exclusão ou atenuação daquela responsabilidade do Estado quando fatores outros, voluntários ou não, tiverem prevalecido ou concorrido como ‘causa’ na verificação do ‘dano injusto’

(...) Será, portanto, no exame das ‘causas do injusto’ que se determinam os casos de exclusão ou atenuação da responsabilidade civil do Estado, excluída ou atenuada esta responsabilidade em função da ausência do nexo de causalidade ou da causalidade concorrente na verificação do dano injusto indenizável”
(CAHALI, Youssef Said,
Responsabilidade Civil do Estado
, 4a ed. revista, atualizada e ampliada, Editora RT, 2012. p. 38/39)
.

De outro lado, é cediço que houve a mudança de postura do legislador civil nos últimos tempos, que superou o paradigma da irresponsabilidade objetiva do Estado (nos primórdios), e atingiu a responsabilidade objetiva.

Destarte, com o advento da Constituição de 1988, vê-se ainda mais ampla a proteção conferida ao administrado, que poderá se valer da ação de reparação de danos em face do Estado até mesmo em razão de serviços prestados por entidades privadas quando investidas nas funções estatais.

Comentando acerca do art. 37, §6o, da Lei Maior, José da Silva Pacheco adverte que:

“tendo sido usada a expressão ‘
serviço público
’, há que concebê-la como gênero, de que o serviço administrativo seria mera espécie, compreendendo a atividade ou função jurisdicional e também a legislativa, e não somente a administrativa do poder executivo; e, no que se refere ao ‘
agente
’, deve ser entendido no sentido de quem, no momento do dano, exercia atribuição ligada à sua atividade ou função“ (Parecer publicado na RT, 635/103).

A partir dessas premissas, não há que se olvidar que o ente público de direito interno que ora figura como Apelante, Município de Sinop, responde pelos atos de seus agentes.

Como não poderia ser diferente, a responsabilidade civil é a expressão obrigacional mais visível da atividade humana, razão pela qual um fato da natureza, a despeito de poder causar dano, não gera responsabilidade civil, por não poder ser atribuído ao homem.

Nesta perspectiva, Stolze e Pamplona Filho (
Novo Curso de Direito Civil.
vol. III, São Paulo: Saraiva, 2008, p. 27) asseveram que

“o núcleo fundamental, portanto, da noção da conduta humana é a
voluntariedade
, que resulta exatamente da liberdade de escolha do agente imputável, com discernimento necessário para ter consciência daquilo que faz”.

Ora, resta incontroverso o acidente de trabalho que ocasionou o falecimento do cônjuge e genitor dos Autores, ora Apelados.

Consta do Laudo Pericial n° 500.2.06.2015.004485-01 a conclusão dos peritos acerca das circunstâncias em que ocorreram o acidente de trabalho, vejamos:

“Também inferem os peritos que provavelmente a vítima estava sobre a carroceria do veículo caminhão (lado esquerdo) quando do procedimento de ‘carregamento’ da tora de madeira. Devido a utilização de implemento não apropriado, para carregamento de tora, da ‘retroescavadeira’ e a inexistência de escoras laterais metálicas (fueiros) perpendiculares ao plano do assoalho da carroçaria do veículo (carroceria do caminhão), a tora de madeira deve ter ‘escapado’ da concha da retroescavadeira e ‘rolado’ da carroceria do caminhão. Neste processo deve ter atingido a vítima, arremessando-a de sobre a carroceria do caminhão para o solo e, sequencialmente caído sobre a perna (ou pernas) da vítima”.

Verifica-se, ademais, que o entendimento dos peritos acerca das circunstâncias do acidente se coadunam com o que foi relatado, em sede de inquérito policial, pelo Sr. Joacir Antônio Bremid e Sr. Daniel Ferreira de Lima, os outros dois servidores públicos municipais que estavam no local no momento do acontecimento.

Diante disso, cabe apenas analisar se os fatos em questão ensejam o direito à reparação pelos danos pretendidos e se há responsabilidade objetiva do Município no caso.

O escorço fático e a instrução probatória revelam que o Apelante contribuiu para o trágico evento, eis que o veículo fornecido não possuía equipamentos adequados para o carregamento e transporte de madeiras, bem como que a vítima não utilizava nenhum equipamento de proteção individual – EPI no momento do acidente, sendo, estes fatores inclusive que causaram a morte do Sr. Antônio Carlos de Souza, conforme consta no Laudo pericial de ID. 28880110, porquanto comprovado o nexo causal entre o dano e a conduta.

Portanto, a responsabilidade em questão é objetiva e, por isso, independe de comprovação de dolo ou culpa do agente, tendo como requisitos apenas a comprovação do dano e de consequente nexo de causalidade com o comportamento danoso.

Para se ver livre da responsabilidade, caberia ao Município de Sinop demonstrar a culpa exclusiva ou concorrente da vítima e, quanto a esse aspecto, impõe-se verificar que não há qualquer elemento que permita imputar-lhe a culpa, como pretendido pelo Apelante.

Ora, o ônus da demonstração da culpa da vítima era do réu (CPC, artigo 373, II), que dele não se desincumbiram, o que faz prevalecer íntegra a sua responsabilidade objetiva pela reparação.

Em casos tais, o ônus da prova é invertido: ao Município é que compete provar a existência de uma das causas de exclusão da responsabilidade, como a culpa exclusiva da vítima, o caso fortuito ou a força maior.

Como devidamente fundamentado pela sentença,
o Apelante deixou de comprovar que oferecia as seus servidores boas condições de trabalho a fim de assegurar a incolumidade física e evitar a ocorrência de acidentes deles, ônus que lhe incumbia.

A partir de tais premissas, comprovado o ato ilícito por parte do poder público, a responsabilidade da parte ré pelos danos causados é medida que se impõe.

Logo, é patente o dever de indenizar decorrente da responsabilidade civil do Estado que, como visto, se dá na forma objetiva se estabelecido o nexo causal entre o ato e o dano causado, tal qual observado no caso ora em análise, razão pela qual passo a aferir a extensão do dano a ser efetivamente reparado.

Danos morais

É inequívoco o dano moral sofrido pela família do servidor infortunado fatalmente em acidente de trabalho, ante a privação da convivência com um ente querido, sendo, portanto, desnecessária a prova do prejuízo, uma vez que se constitui em dano
in re ipsa
.

Percebe-se que a sentença condenou o Município à reparação dos danos morais, fixando o montante de R$ 150.000,00 (cento e cinquenta mil reais), para o Requerente Anderson do Nascimento Souza, em razão da sua condição especial, e para cada um dos outros Requerentes, do valor de R$ 100.000,00 (cem mil reais), à título de DANOS MORAIS.

Vale frisar que o dano moral não se aperfeiçoa quando presentes tão somente incômodos do dia a dia, ou seja, meros dissabores - o que seria utopia buscar evitar a todo custo -, razão pela qual os danos morais devem ser, ao menos em regra, comprovados em toda sua extensão.

Com efeito, pode-se afirmar que
o dano moral indenizável é aquele que pressupõe dor física ou moral e se configura sempre que alguém aflige outrem injustamente, em seu íntimo, causando-lhe dor, constrangimento, incômodo, tristeza, angústia. Justamente por isto, alcança valores prevalentemente ideais, embora simultaneamente possa estar acompanhado de danos materiais, quando se acumulam.

Frente a isso, no que concerne a fixação do valor que corresponda à justa indenização pelo dano de natureza moral, aprecio na causa, as circunstâncias que a doutrina e jurisprudência determinam observar para arbitramento, quais sejam, a condição educacional, econômica e profissional do lesado, a intensidade de seu sofrimento, o grau de culpa ou dolo do ofensor, a sua situação econômica e os benefícios advindos do ato lesivo, bem como a extensão do dano.

Assim, considerando as particularidades do caso, entendo que o
valor arbitrado na sentença a título de danos morais se mostra excessivo, devendo ser reduzido para R$ 60.000,00 (sessenta mil reais), por estar de acordo com à realidade dos autos, sobretudo sob as circunstâncias em o fato ocorreu, bem como em consonância com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

Cumpre gizar, em que pese o raciocínio apresentado pelo nobre sentenciante, não vislumbro razões para se conferir tratamento diferenciado entre os filhos, mormente considerando serem todos maiores de idade, e não obstante a condição especial do Sr. Anderson do Nascimento Souza, inexiste qualquer argumento ou elementos nos autos que demonstre de forma cabal uma maior relação afetiva com o falecido de modo a justificar a condenação de forma distinta entre os filhos.

Dentro dessa perspectiva, entendo que o valor das indenizações por dano moral atribuída a cada um destes membros da família deve ser o mesmo, competindo à eles demonstrar haver diferença na intensidade da lesão no caso concreto, o que não restou infirmado.

Por fim, é sabido e consabido que a decisão judicial que condena a Administração Pública ao pagamento de valores deve ser, obrigatoriamente, cumprida, de acordo com a disciplina constitucional, prevista no art. 100 da CRF, que impõe a inclusão dos valores devidos no orçamento.

Nesse contexto, a pretensão do Recorrente para que os pagamentos se submetam ao rito do precatório é matéria inconteste, a ser observada na fase de cumprimento da sentença, não importando alteração do
decisum
de primeiro grau, diga-se, que não abordou a questão.

Pensão Vitalícia

Verifica-se que o Município busca a reforma da sentença, afirmando que a pensão previdenciária que a viúva recebe no mesmo valor da remuneração que era paga ao
de cujus
impede cogitar-se de dano material na modalidade "lucros cessantes", que a sentença atendeu arbitrando pensionamento correspondente a 2/3 da renda líquida da vítima, a ser dividido entre ela e o filho mentalmente incapaz.

A pensão previdenciária não se confunde, nem obsta a pensão decorrente de ato ilícito, advinda da responsabilidade objetiva, em razão da morte, como sustenta a Administração Municipal, nas suas razões.

O pensionamento devido pelo motivo morte encontra-se previsto no art. 948, inciso II, do CC, abaixo reproduzido:

No caso de homicídio, a indenização consiste, sem excluir outras reparações:

I - no pagamento das despesas com o tratamento da vítima, seu funeral e o luto da família;

II - na prestação de alimentos às pessoas a quem o morto os devia, levando-se em conta a duração provável da vida da vítima.

Sintetizando, o benefício previdenciário deriva do seguro social, a pensão reconhecida na ação decorre do ato ilícito praticado, portanto as verbas têm origem diversa e sequer podem ser compensadas.

Nesse sentido:

REMESSA NECESSÁRIA E RECURSOS DE APELAÇÃO CIVEL. AÇAO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL E MATERIAL DECORRENTE DE ACIDENTE DE TRABALHO. AMPUTAÇÃO DE MEMBRO INFERIOR. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. IMPERÍCIA DO ENTE PÚBLICO. COMPROVAÇAO DO DANO E NEXO DE CAUSALIDADE. CONDENAÇÃO PELOS DANOS MORAL E ESTÉTICO. DANO MATERIAL. PENSIONAMENTO. ALEGADO BIS IN IDEM. APOSENTADORIA PELO INSS. AFASTADA. NATUREZAS DISTINTAS. VALORES ARBITRADOS DE FORMA PROPORCIONAL AS CIRCUNSTANCIAS DO CASO. APELOS DESPROVIDOS. SENTENÇA RETIFICADA EM REMESSA NECESSARIA. Como se sabe, os entes públicos respondem objetivamente, na seara cível, pelos atos ilícitos praticados por seus agentes no exercício da função ou em razão dela, como prevê o art. 37, § 6o, da Constituição Federal. A responsabilidade dos entes públicos independe da prova do elemento subjetivo (dolo ou culpa), sendo suficiente a demonstração a demonstração do nexo de causalidade entre o dano e a conduta do agente público. Demonstrado que a imperícia do ente público na manutenção do veículo de sua propriedade acarreou o acidente que resultou na amputação do membro inferior da vítima, caracterizada a responsabilidade civil e o dever de indenizar pelos danos decorrentes. A pensão previdenciária em decorrência da morte do de cujus não se confunde com a pensão decorrente de ato ilícito, que está atrelada à reparação de direito comum, aqui buscada, uma vez que possuem naturezas jurídicas distintas. Assim, possível a cumulação das indenizações previdenciária e comum, não havendo que se falar em indevido bis in idem ou enriquecimento ilícito. O valor da pensão mensal deve estender até a data em que a vítima completar 65 anos de idade, considerando a sua expectativa de vida, segundo dados do IBGE. A indenização por dano moral deve atender a uma relação de proporcionalidade, não devendo ser insignificante, a ponto de não cumprir com sua função penalizante, nem ser excessiva a ponto caracterizar enriquecimento ilícito. Sopesados os danos de forma proporcional e razoável, deve ser mantido o valor arbitrado. A correção do quantum deve ser feita na forma do Tema 905 do STJ, para a condenação contra a fazenda de natureza administrativa. Sentença parcialmente retificada. (TJ-MT - APL: 00066250820128110015 MT, Relator: EDSON DIAS REIS, Data de Julgamento: 11/03/2020, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Data de Publicação: 24/04/2020)

Assim sendo, a identificação da conduta do empregador, do dano e do nexo causal torna inegável o direito à indenização dos dependentes do trabalhador vitimado, na forma de pensionamento civil, que nada tem a ver com o pagamento de benefício previdenciário por parte da Previdência Social, que tem finalidade distinta.

No caso em tela, constata-se a dependência econômica dos Requerentes Ana Dilma e Anderson, na qualidade de esposa e filho portador de necessidades especiais, que são presumidas, eis que a vítima contribuía para o sustento do lar comum.

Em sendo assim, não há a necessidade de comprovação da dependência econômica dos Requerentes Ana Dilma e Anderson em relação a vítima, a qual é patente, pois era com o salário dele que mantinham a subsistência da família, cabendo ainda pontuar que a esposa se dedicava aos cuidados do lar e o filho, conforme informações encartadas aos autos, trabalha como repositor em um supermercado da cidade.

Portanto, o magistrado de 1o grau agiu com acerto ao julgar procedente o pedido de pensão mensal.

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
e
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso interposto pelo Município para minorar o valor da indenização por danos morais de forma igualitária entre os autores, para o valor de R$ 60.0000,00 (sessenta mil reais).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/04/2021